Tribunal: TJES
Processo: 5001477-71.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus tratos
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001477-71.2024.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDERSON CARLOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - CABIMENTO - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, entendo prudente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001477-71.2024.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDERSON CARLOS TEIXEIRA

Advogados do(a) RECORRIDO: JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO - ES28286-A, NAIARA SAITH - ES30555-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão que revogou as cautelares diversas da prisão, impostas em desfavor de Anderson Carlos Teixeira.

O Ministério Público requer a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Consta do Termo de Audiência de Custódia que:

[...]

Conforme consta no APFD, o autuado, em via pública, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo em direção ao cachorro da vítima do delito. Na ocasião dos fatos, de acordo com o depoimento da vítima, seu animal de estimação da raça Golden Retrivier estava solto e, em determinado momento latiu para o autuado que sacou sua arma de fogo e afirmou: “vou matar o seu cachorro” e efetuou os disparos. Dessa forma, o autuado foi encaminhado para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado.

[...]

Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui
residência fixa e ocupação lícita, bem como é primário
. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam:

a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de utilizar arma de fogo.

[...]

Ocorre que, em 13/09/2023, o magistrado de primeira instância, revogou parcialmente as cautelares acima impostas, mediante decisão que abaixo colaciono:

[...]Considerando que o indiciado é Policial Militar Reformado e, em tese, necessita da arma para sua defesa, uma vez que, como cediço, o policial militar combate o crime, via de consequência, a arma de fogo é instrumento de defesa de sua integridade física/vida.

Em relação às medidas cautelares, tenho como razoável modular, uma vez que o indiciado não reside na Grande Vitória e sim tem domicílio no Estado de Minas Gerais.

E sobre o porte de arma, no caso dos autos, não há prova de que o indiciado não possa ter o porte de arma, haja vista que o fato ocorrido no dia 09 de setembro de 2023, por si só,, não pode ser mola propulsora de suspensão do porte da arma de fogo. Demais disso, nesta fase embrionária, não há como determinar que o indiciado tenha obrado com dolo, uma vez que em tese, pode ter agido sob o manto da excludente da ilicitude.

Se por um lado, é justo e legal modular as medidas cautelares, por outro lado, este Juízo não tem competência, para apreciar acerca do não comparecimento do indiciado na CPI, uma vez a competência é do Eg. Tribunal de Justiça em sede de Habeas Corpús.

Assim exposto, revogo as medidas cautelares contantes nas letras “a”, “d” e “e”, ficando mantidas as demais medidas.

Autorizo o indiciado a retornar para o seu domicílio (Minas Gerais) e imponho como medida cautelar a proibição do indiciado sair da comarca onde reside por mais de quinze dias, sem prévia autorização deste juízo.

Volvendo o olhar para o despacho de fl. 38 da lavra da Autoridade Policial que solicitou que o Poder Judiciária dê destinação à arma de fogo apreendida, Defiro o requerimento de devolução ao indiciado, face a revogação da medida cautelar que restringia seu uso.

Esta decisão serve como ofício à Autoridade Policial para a devolução da arma de fogo marca taurus 9mm, nº de série ADJ710812, registro SIGMA 2428413 e um carregador e as munições intactas, desde que o indiciado comprove o registro e porte.

[...]

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito pleiteando a fixação das seguintes cautelares diversas da prisão: a) o retorno do investigado à comarca de Guarapari/ES; b) o uso de tornozeleira eletrônica; c) o recolhimento noturno e nos finais de semana; d) a proibição de frequência a bares, boates e similares; e) entrega da arma à autoridade policial (Pistola Taurus 9mm - Auto de Apreensão de fls. 32), no prazo de 72 horas.

Pois bem. Após atenta e cuidadosa análise dos fatos, acolho parcialmente a tese ministerial.

Em sede policial, a tutora do animal (cachorro) da raça Golden Retriever assassinado, alegou o seguinte:

[...]QUE: a declarante estava levando seu cachorro para fazer suas necessidades Juntamente com seu esposo, sua filha e seus Irmãos; QUE a declarante alega quo não havia pessoas nas proximidades e o animal estava solto; QUE em seguida passou um homem e o cachorro so aproximou e so Ievantou para apolar as patas no indivíduo ; QUE o animal ainda latiu, quando o indivlduo se assustou corn a aproxlmação do cachorro;
QUE o indivíduo disse que ia matar o cachorro, abrlu uma pochete pegou uma arma de fogo; QUE as crianças aos prantos pediram para o indivíduo não atirar no cachorro, entretanto, o indivíduo efetuou urn disparo contra o cachorro;
QUE a declarante alega ter ouvido dois disparos, mas aparentemonte somente um atingiu o animal; QUE o irmão da declarante de nove anos estava ao lado do cachorro no momento do disparo; QUE o cachorro se afastou do suspeito, depois de ter latido; QUE nem comas crianças chorando e implorandopara qu e ele não efetuasse o disparo o suspelto näo se comoveu; QUE alguns vizinhos do local foram ate a Janela, mas a declarante não sabe dlzer quem so as pessoas e o que exatamente essas pessoas teriam presenclados; QUE o animal nunca atacou nlnguém e convive comcrianças, näo tendo hlstórlco de reaçöes vlolentas; QUE as fatos foram presenclados pelos lrmos da declarante de nove a doze anos e pelo marido da declarante BRUNO CESAR DE AVELAR; QUE a declarante não sabe dizers se mais alguèm terla presenclado Os fatos e não sabe dizer se háa câmeras que possam ter flagrado a açâo;
QUE o suspeito permanecou com a arma do fogo em mãos logo depois do ter atingido o cachorro e as pessoas que estavam na janela diziam para a declarante deixar o local com seus familiares, pois o suspeito parecia ainda representar risco a vida da declarante e do seus familiares. [...]

O indiciado, por sua vez afirmou que teria sido alvo de ataques perpetrados pelo cachorro, motivo pelo qual sacou sua arma de fogo e disparou contra o animal.

Estamos diante de fatos graves e de extrema crueldade.

Os animais de companhia, tal como no caso em tela, são seres de natureza especial e dotados de sensibilidade, pois que capazes de sentir as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos seres racionais.

Nesse sentido, já manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado. [...] (REsp n. 1.713.167/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 9/10/2018.)

Com base nos elementos até então coligidos nos autos, constata-se que duas crianças presenciaram os fatos e, a despeito de implorarem pela vida do animal, integrante de seu seio familiar, teria o indiciado, supostamente atirado.

Conforme relatado na decisão que revogou parcialmente as cautelares antes deferidas, o indiciado é policial reformado.

Importante esclarecer que o policial militar reformado é aquele que está aposentado, ou afastado do serviço.

Desse modo, o entendimento do magistrado de primeira instância, de que a arma de fogo é instrumento indispensável para que Anderson possa combater o crime, revela-se desarrazoado.

Da mesma maneira, não há nos autos elementos capazes de atestar que o indiciado sofre, ou tenha sofrido qualquer ameaça à sua vida, capaz de justificar a posse de sua arma, sob o argumento de que servirá o artefato para sua defesa pessoal.

A defesa comprovou, de modo exaustivo, que o indiciado, de fato, reside no Estado de Minas Gerais, razão pela qual, não vejo motivos para o seu retorno à comarca de Guarapari/ES.

Contudo, conforme acima pontuado, os fatos são demasiadamente gravosos, sendo necessária a imposição de algumas medidas cautelares.

Assim, determino:

a)

a entrega da arma de fogo (pistola 9mm dos autos de apreensão de fls. 32), no prazo de 48 horas, perante a autoridade policial da comarca de sua residência, com a respectiva juntada nestes autos do termo de entrega do artefato;

b)

o uso de tornozeleira eletrônica;

c)

o comparecimento do indiciado a todos os atos do processo;

Fica desde já advertido o indiciado que, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas acima impostas, poderá ser decretada prisão preventiva, nos termos do que preconiza o art. 312, §1º do CPP.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.